Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE LOCAÇÃO. CIÊNCIA DA ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS ALUGUÉIS AO NOVO PROPRIETÁRIO. DÉBITO EXISTENTE. ART. 237, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela imobiliária ré contra sentença que a condenou a pagar o valor de R$ 1.336,01 (mil trezentos e trinta e seis reais e um centavo), referente a aluguéis repassados a menor ao autor, após ele ter adquirido imóvel objeto de locação, cuja administração era feita pela ré. Aduz a recorrente que todos os valores recebidos do inquilino foram devidamente repassados ao proprietário vendedor imóvel e/ou ao próprio recorrido, quando autorizada a repassar a este. Afirma que eventuais valores devidos devem ser cobrados do antigo proprietário, pois não reteve nenhum valor enquanto permaneceu na administração do imóvel. Pede a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, consta dos autos que o autor adquiriu o imóvel objeto da ação em 13/10/2020, mediante intermediação da própria recorrente, que também era a administradora do contrato de locação firmado entre o antigo proprietário e o inquilino. Portanto, ciente de que o autor adquiriu o imóvel, a administradora deveria repassar a ele os valores decorrentes dos aluguéres, uma vez que o antigo proprietário deixou de ser, salvo ajuste em contrário, o titular da relação jurídica e, por conseguinte, o beneficiário dos frutos civis gerados pelo imóvel (art. 237, § único, do Código Civil). Aliás, como se observa da sentença, a recorrente fez alguns repasses ao autor, inclusive referente ao período compreendido entre 13/10/2020 e 20/10/2020, ou seja, os primeiros dias após a tradição do imóvel.
IV. Se a administradora ré repassou ao antigo proprietário valores referentes a período posterior à alienação do imóvel, o fez por mera liberalidade, o que não vincula o autor. Portanto, correta a sentença que impôs à recorrente o pagamento dos valores recebidos do inquilino após a aquisição do imóvel pelo autor/recorrido.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.